Tribunal: TCU
Processo: 017.821/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento realizado com o objetivo de conhecer a Funpresp-Exe, identificando objetos e instrumentos de fiscalização futuros.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Levantamento realizado com o objetivo de conhecer a Funpresp-Exe, identificando objetos e instrumentos de fiscalização futuros, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório de Levantamento à peça 29: 9.1.1. à Funpresp-Exe, para que tenha ciência dos riscos identificados no Apêndice C do Relatório, parte dos quais estão sendo tratados no processo de representação TC Processo 035.437/2020-0 , podendo os demais riscos, por sua materialidade e relevância, serem objetos de futura ação de controle desta Corte de Contas, conforme descrito no voto que fundamenta este acórdão; 9.1.2. à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, para que avalie a conveniência e a oportunidade de acompanhar os riscos e fragilidades identificados no Apêndice C do Relatório, bem como tenha ciência do risco relativo à ausência de reporte formal da Previc às entidades acompanhadas no âmbito da supervisão permanente, o qual pode ser, por sua materialidade e relevância, objeto de futura ação de controle desta Corte de Contas; 9.1.3. ao Ministério da Economia, órgão ao qual a Funpresp-Exe está vinculada, para que divulgue o Relatório aos demais patrocinadores, caso entenda pertinente, e avalie a conveniência e a oportunidade de abordar os aspectos ora retratados no âmbito de suas competências de supervisão; 9.2. levantar o sigilo dos presentes autos, com exceção da peça 26, nos termos do art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.3. autorizar o arquivamento os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.